Tribunal: STF
Processo: Rcl 86453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO EXEQUENDA QUE NÃO FIXOU EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58 NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wilian Bertolano Pires, em 20.10.2025, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 187-94.2014.5.17.0009 pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.867:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. EXECUÇÃO. 1. SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2012. O Tribunal Regional enfatizou que os cálculos homologados observaram o salário-base pago em outubro de 2012 em conformidade com o próprio contracheque do exequente. Além disso, destacou que o exequente não demonstra o equívoco do perito, deixando de apontar quais as parcelas que, somadas, resultam no montante por ele indicado, olvidando-se ainda de que o título executivo expressamente determinou a observância do salário básico, e não do conjunto das parcelas salariais. Violação constitucional não configurada. 2. INCLUSÃO DE PARCELAS NA BASE DE CÁLCULO DOS DANOS MATERIAIS. Segundo o acórdão recorrido, inexiste previsão legal de pagamento de 13º salário e férias + 1/3 na apuração da indenização por danos materiais, pois o título executivo deferiu o pagamento da indenização por danos materiais em forma de pensão mensal vitalícia no valor de metade do salário básico do exequente, não havendo determinação de inclusão de quaisquer outras parcelas, sendo que era ônus do exequente, se quisesse que a pensão fosse majorada, impugnar a decisão na fase de conhecimento. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO. 1. PARCELAS VINCENDAS. De acordo com o Tribunal Regional, a interpretação restritiva sobre a coisa julgada está sendo respeitada. Assim, o acórdão recorrido consignou que ‘não consta no julgado qualquer determinação para que seja utilizada sistemática de valor presente para o cálculo das parcelas vincendas’. 2. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. Não merece reforma a decisão do Regional que concluiu que o crédito deve ser atualizado até o seu efetivo pagamento. Nesse sentido, o depósito efetuado na instituição bancária destina-se apenas à garantia do juízo, não exonerando o devedor de complementar a atualização do crédito. Precedentes. 3. JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. O Tribunal Regional decidiu determinar a retificação dos cálculos a fim de que incidam juros de mora sobre toda a indenização por danos materiais a ser paga de uma só vez, observando-se que as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação e as vincendas tornam-se obrigações vencidas na data da escolha do exequente. A ofensa à coisa julgada supõe a dissonância patente entre a decisão proferida em execução e a decisão exequenda, não se verificando quando se fizer necessária a interpretação do título executivo judicial, não havendo como aferir, dessa forma, a violação direta e literal do art. 5º, XXXVI, da CF. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 123 da SDI-2 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.191 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. No julgamento conjunto das ADCs n os 58 e 59 e das ADIs n os 5857 e 6021, cuja jurisprudência foi reafirmada no leading case ARE nº 1269353 RG/DF (TEMA 1.191), o Supremo Tribunal Federal, até que sobreviesse solução legislativa sobre a matéria, determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991 e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Contudo, sobreveio a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, para dispor sobre atualização monetária e juros de mora. Assim, a partir da vigência da referida Lei, e diante da decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes proferida pela Suprema Corte, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991) e, da data do ajuizamento da ação até 29/8/2024, a taxa SELIC; a partir de 30/8/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração da taxa SELIC com o IPCA, na forma definida no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a possibilidade de não incidência (taxa zero), nos moldes do § 3º do artigo 406 do Código Civil. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 21, grifos nossos).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que, em 8.10.2025, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo exequente apenas para prestar esclarecimentos:



    “A) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO OPOSTOS PELO EXEQUENTE. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. O acórdão embargado consignou que, ‘No caso em exame, compulsando os autos, verifica-se que não há decisão transitada em julgado fixando o índice de correção monetária a ser aplicado, não estando, portanto, configurada a coisa julgada acerca da matéria’. Outrossim, a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a Suprema Corte, no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, determinou que apenas as sentenças transitadas em julgado que tenham expressamente definido, de forma conjunta, os índices de correção monetária e os juros de mora, seriam mantidas nos termos da coisa julgada, o que não é o caso dos autos. Acolhem-se os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos. Embargos declaratórios acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, sem a impressão de efeito modificativo. B) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO OPOSTOS PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. As razões dos embargos de declaração não se enquadram em nenhum dos permissivos dos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado abordou todos os aspectos da questão relacionada ao tema ‘juros de mora sobre as parcelas vincendas’. Embargos de declaração rejeitados” (grifos nossos).



    2. Wilian Bertolano Pires relata que “ajuizou ação trabalhista no ano de 2014, tendo obtido sentença no ano de 2014, que determinou expressamente o índice de correção monetária e juros de mora, ambos a fixada Lei 8177/91 e da Súmula nº 381 do TST” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que essa sentença “transitou em julgado sem que houvesse qualquer insurgência quanto aos critérios de atualização e juros” mas que, “em sede de execução, o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão de natureza infraconstitucional, determinou a aplicação da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, suprimindo a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês, bem como alterando o índice de correção monetária cobertos pela coisa julgada, expressamente fixados no título executivo judicial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão do TST, portanto, violou a autoridade da decisão do STF na ADC 58 e na ADI 5867, especialmente no que se refere à modulação dos efeitos, que expressamente ressalvou a imodificabilidade dos títulos já transitados em julgado com definição expressa quanto aos juros e correção monetária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Insiste que “a decisão impugnada, proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao reformar de ofício, na fase de execução, o critério de juros moratórios expressamente definido em sede acórdão e transitada em julgado — determinando a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês — violou frontalmente a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou expressamente a manutenção das sentenças transitadas em julgado que adotaram critério específico de correção e juros” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “como estabelecido pela Suprema Corte, em sua decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, deve-se considerar válidos e não suscetíveis de rediscussão os títulos judiciais que contenham manifestação expressa sobre correção monetária e juros de mora, o que se verifica no caso em tela” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer o deferimento da justiça gratuita.



    Requer medida liminar para que “seja determinada a suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000187-94.2014.5.17.0009, na parte em que afastou os juros de mora de 1% ao mês já definidos por decisão transitada em julgado, até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da ofensa à autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.298.571 (Tema 1.093 da Repercussão Geral)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede a procedência desta reclamação para:



    “d) Reconhecer a usurpação da autoridade do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República, por afronta direta à tese fixada no Tema 1.093 da Repercussão Geral, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do processo nº 0209600-62.2005.5.17.0010, que violou a coisa julgada ao afastar os juros de mora legalmente fixados e já acobertados pela imutabilidade da decisão transitada em julgado; e) Restabelecer a decisão transitada em julgado que fixou os juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 883 da CLT e do art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91, respeitando-se a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal e o direito adquirido da parte Reclamante f) Declarar a nulidade da decisão que implicou em reformatio in pejus, com violação ao contraditório e aos limites do efeito devolutivo do recurso interposto pela parte adversa, garantindo-se à parte autora a segurança jurídica das decisões transitadas em julgado” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a aplicação do índice IPCA-E na fase extrajudicial, “acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991) e, da data do ajuizamento da ação até 29/8/2024, a taxa SELIC”, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.867.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Em 24.9.2025, o juízo da Nona Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou procedente a reclamação trabalhista ajuizada por Wilian Bertolano Pires contra Vale S/A e condenou a ré ao “pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de metade do seu salário básico, devidamente atualizado e reajustado” (fl. 5, e-doc. 4). Quanto à correção monetária e aos juros decidiu:



    “São devidos juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da propositura da ação, sobre o principal corrigido (Súmula n. 200 do TST), adotando-se os índices de correção monetária vigentes após o 1º dia útil do mês subsequente ao vencido” (fl. 4, e-doc. 4).



    Essa decisão transitou em julgado.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, este Supremo Tribunal preservou a coisa julgada que tenha se formado em período anterior àquele julgamento e, quanto aos processos que estavam em curso, já sentenciados ou não, prescreveu a seguinte modulação:



    “A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (...).



    (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (grifos nossos).



    Na espécie dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não aplicou a modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



    Diferente do que sustenta o reclamante, a decisão exequenda, apesar de ter transitado em julgado antes do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, não fixou expressamente os índices de correção monetária e de juros, de modo a atrair a incidência do disposto no item 9 da ementa de julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha à autoridade reclamada a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal.



    Os dados constantes do processo não comprovam descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF E ADIS Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Diante de título executivo judicial que não fixou, de maneira expressa, quais seriam os índices de correção monetária e juros aplicáveis na apuração dos valores devidos, a decisão reclamada, em sede de liquidação, determinou a incidência da taxa Selic, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da da decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADCs nº 58/DF e nº 59, e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto das ADCs nºs 58/DF e 59/DF, e das ADIs nºs 5.867/DF e 6.021/DF, definiu-se que ‘deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)’. 4. Na modulação dos efeitos do julgado paradigma, fixou-se que, na hipótese de omissão no título judicial condenatório, a atualização do crédito trabalhista deve ser feita, na fase extrajudicial, pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, mais TR (Taxa Referencial), a título de juros legais, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c a Lei nº 8.660, de 1993, e, a partir do ajuizamento, pela Taxa Selic, nos termos art. 406 do Código Civil, que remunera o crédito tanto em correção monetária como em juros de mora. 5. Diante de decisão reclamada que determinou, para a fase judicial, a cumulatividade da Taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês, muito embora a sentença transitada em julgado não tenha consignado, de modo expresso, quais seriam os índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados na apuração dos valores devidos, tem-se violação à modulação dos efeitos fixada no julgado paradigma. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 54.689-AgR/SP, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023, grifos nossos).



    A modulação de efeitos das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 não se aplica à espécie em exame, pois não há, na decisão transitada em julgado, manifestação expressa dos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. Busca ele valer-se, indevidamente, da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, para fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 53.744-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.82022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora